Tribunal: TJMT
Processo: 1024790-10.2021.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024790-10.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADAO TERRES - CPF: 645.788.952-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADAO TERRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DOS ARTS. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – DOSIMETRIA DA PENA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – TRANSPORTE DE MAIS DE 392 KG DE COCAÍNA –

EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ART. 42 DA LEI DE DROGAS – REDIMENSIONAMENTO EM OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – APLICAÇÃO EM
QUANTUM
INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO) – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS – READEQUAÇÃO DA PENA – PENA DEFINITIVA EM 8 (OITO) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO – REGIME INICIAL FECHADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, E
M DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em direito subjetivo do acusado em ter 1/6 (um sexto) de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente.
A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, para cada vetorial negativamente valorada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior.

A
quantidade da droga apreendida constitui fundamento idôneo para fixar a pena-base acima do mínimo legal, sobretudo porque o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal.
In casu

a enorme quantidade da droga envolvida na empreitada criminosa – mais de 392 quilos de cocaína.

O Superior Tribunal de Justiça, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entende que a adoção de fração diversa de 1/6 (um sexto) para cada atenuante ou agravante exige motivação específica e idônea do julgador.

Fixa-se o regime inicial fechado, em observância aos critérios do artigo 59 c/c art. 33, §§2º e 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1024790-10.2021.8.11.0003

APELANTE: ADAO TERRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Penal n. 1024790-10.2021.8.11.0003, julgou procedente a denúncia para condenar Adão Terres a 12
(doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.200 (um mil e duzentos)
dias-multa
,
pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06.

Em suas razões recursais, ID. 149636677, insurgiu-se em relação à dosimetria da pena. Alegou ausência de proporcionalidade e fundamentação concreta quanto à valoração das circunstâncias judiciais, destacando que a pena-base foi exasperada em 8 (oito) anos e 6 (seis) meses em face da quantidade e a natureza dos entorpecentes e dos maus antecedentes. Afirmou que o Superior Tribunal de Justiça entende ser proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior. Aduziu que o magistrado não justificou a não aplicação da atenuante em seu patamar máximo. Requereu o redimensionamento da pena-base, com a aplicação da fração de 1/6 para as circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, bem como a utilização do
quantum
de 1/6 em relação à atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões, ID. 149636695, o Ministério Público pleiteou a manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo,
ID. 153722190.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADAO TERRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso busca, em síntese, a redução da pena-base e a utilização do
quantum
de 1/6 em relação à atenuante da confissão espontânea.

Inicialmente, importante registrar o fato delituoso narrado na denúncia:

“Consta do incluso inquérito policial que na data de 13/09/2021, por volta das 19h51min, no Posto da Polícia Rodoviária Federal, situado na BR-364, KM 211, neste município e Comarca, o denunciado ADÃO TERRES foi preso em flagrante delito por transportar, entre Estados da Federação, 382 (trezentos e oitenta e dois) tabletes, pesando 392.516 (trezentos e noventa e dois mil e quinhentos e dezesseis) gramas, que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de PASTA BASE DE COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva aos Laudos de Constatação fls. 34/36 e 59/64, ID 67697541.

São dos autos que no dia e hora supracitados, durante fiscalização, a Polícia Rodoviária Federal deu ordem de parada ao veículo caminhão trator, de placa MAZ1522 (caminhão trator), o qual tracionava o semirreboque de placa KHJ2663, conduzidos pelo denunciado.

Colhe-se que ao solicitarem a CNH e a CRLV dos veículos, os policiais notaram que ADÃO demonstrou nervosismo acima do normal e apresentava respostas contraditórias acerca da sua origem e destino.

Logo, os policiais observaram que a parte externa do veículo estava com alguns eixos suspensos, vez que não transportava carga, ao passo que passaram a inspecionar os pneus, instante em que o denunciado empreendeu fuga a pé, embrenhando-se na mata às margens da rodovia, porém, foi acompanhado e interceptado.

Em seguida, os agentes da PRF realizaram a desmontagem das rodas, oportunidade em que localizaram no interior dos pneus do semirreboque, os referidos tabletes de pasta base de cocaína, e, outrossim, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung Galaxy On7 (Termo de apreensão, fl. 11, ID 67697541).

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, interrogado, autorizou o acesso aos dados do seu aparelho celular, no qual continha conversas da organização e estrutura do transporte da droga interestadual (Fls. 37/39, ID 67697541).”
(
sic,
ID. 149630055)

Pois bem, o magistrado dosou a pena com a seguinte fundamentação:

“À culpabilidade é inerente à infração penal. O denunciado cumpriu pena nos autos de nº 593-92.2010.811.0035 – código 13398, perante o Juízo de Alto Garças/MT, cujo feito foi extinto em 03/08/2011, com trânsito em julgado em 18/08/2011. Desta forma, na linha do Supremo Tribunal Federal, o Juízo usará a referida condenação cumprida como maus antecedentes. A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As circunstâncias merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, diga-se, trezentos e oitenta e dois tabletes, pesando 392.516 (trezentos e noventa e dois mil e quinhentos e dezesseis) gramas, de COCAÍNA3. As consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia Rodoviária Federal. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis dada a natureza e a quantidade de cocaína, de modo que nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, fixa-se a pena-base em 13 (treze) anos e 06(seis) meses de reclusão e 1.350 (mil e trezentos e cinquenta) dias multa.

Ausentes agravantes. Reconhece a atenuante da confissão (CP, 65, III, d), razão por que a pena provisória em 12 (doze) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias multa.

Foi afastada a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, conforme gravações em áudio e vídeo, dada a dedicação a atividade criminosa pela prova documentada nos autos, inclusive pela quantidade e diversidade de drogas, ou seja, trezentos e oitenta e dois tabletes, pesando 392.516 (trezentos e noventa e dois mil e quinhentos e dezesseis) gramas, de COCAÍNA, bem assim por ser portador de maus antecedentes.

O Juízo afastou a causa de aumento do pena prevista no art. 40, V da LD, de modo que fixa a pena definitiva em 12 (doze) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente FECHADO porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘a’ do Código Penal e 1.200 (mil duzentos) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43).”
(sic, ID. 149630128)

O apelante é possuidor de maus antecedentes.

Além disso, houve motivação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal ao desvalorar a quantidade e natureza da droga – 382 tabletes de cocaína, pesando 392.516 (trezentos e noventa e dois mil e quinhentos e dezesseis) gramas –,

diante da gravidade concreta da conduta do apelante, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos:
“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”

O legislador ordinário não estabeleceu percentuais fixos para nortear o cálculo da pena-base, deixando a critério do julgador encontrar parâmetros suficientes a desestimular o acusado e a própria sociedade a praticarem condutas reprováveis semelhantes, bem como a garantir a aplicação da reprimenda necessária e adequada ao fato praticado.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, para cada vetorial negativamente valorada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior.

É evidente que, quanto maior a quantidade de droga apreendida, maior potencial lesivo à sociedade, a exigir que a resposta penal seja correspondente ao crime praticado.

O aumento da pena-base em 3 ou 4 anos acima do mínimo legal, em razão da grande quantidade de entorpecente, é considerado pelo Superior Tribunal de Justiça proporcional e adequado, sobretudo porque o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal.

Destaco os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA IN LIMINE. LEGALIDADE. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL COM BASE NA QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. LEGALIDADE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, C.C. O ART. 42 DA LEI DE DROGAS. QUANTUM DE AUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRABALHO LÍCITO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE, POR SI SÓS, NÃO PERMITEM AFERIR A DEDICAÇÃO DO ACUSADO À ATIVIDADE CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. FUNDAMENTAÇÃO APRESENTADA PELA CORTE DE ORIGEM QUE DIVERGE DO ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR NO JULGAMENTO DO ERESP N. 1.916.596/SP. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Os arts. 64, inciso III, e 202, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma ou contraria a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Precedentes.

2. A pena-base do Agravado foi fixada em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, isto é, houve o aumento de 2/3 (dois terços) em razão da grande quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos. No entanto, embora seja considerável a quantidade e variedade, o aumento implementado não deve prevalecer, por se mostrar excessivo e desproporcional, revelando-se mais adequado o aumento de 1/2 (metade).

3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 27/04/2022, no julgamento do HC n. 725.534/SP, de relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, reafirmou o entendimento exposto no REsp n. 1.887.511/SP, no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida não permitem, por si sós, afastar a aplicação do redutor especial.

4. Foi ressalvada, contudo, a possibilidade de valoração de tais elementos, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos e desde que não tenham sidos considerados na primeira fase do cálculo da pena.

5. Na hipótese, a pena-base já foi majorada em razão da quantidade de entorpecente, de sorte que a modulação da fração com o mesmo fundamento importaria em bis in idem, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal consolidado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese de Repercussão Geral n. 712).

6. A não comprovação da existência de trabalho lícito pelo Acusado não implica presunção de dedicação à narcotraficância, nos termos da jurisprudência desta Corte.

7. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, adotou o entendimento intermediário no sentido de que o histórico infracional somente pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade dos atos infracionais pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração (EREsp 1.916.596/SP, Rel. p/ acórdão Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2021).

8. No caso, as ações por ato infracional a que respondeu o Agravado foram por atos cometidos em 2017, ou seja, há mais de 4 (quatro) anos do cometimento do delito em exame (praticado em 06/12/2021). Portanto, consoante orientação firmada no julgado acima citado, não há como extrair a necessária contemporaneidade entre os referidos atos infracionais e o fato sob julgamento, exclusivamente a partir da menção à passagem infracional, isto é, desacompanhada de qualquer análise concreta das provas atinentes à alegada dedicação às atividades criminosas.

9. Não tendo sido indicadas outras circunstâncias do caso aptas a justificar a fixação de outra fração, a causa de diminuição deve incidir no grau máximo na espécie.

10. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 744.924/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DO INCREMENTO. NATUREZA E EXPRESSIVA QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DELAÇÃO PREMIADA. MINORANTE DO ART. 41 DA LEI N. 11.343/2006. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A ausência de limites preestabelecidos pelo Código Penal para a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas é fator que confere ao magistrado - observado seu livre convencimento motivado - certa margem de escolha da fração mais adequada às peculiaridades do caso concreto.

2. Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada vetorial negativamente valorada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior.

3. Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão recorrido que a exasperação em patamar superior a 1/6 foi devida e suficientemente motivada, em razão da natureza e expressiva quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas - totalizando 610 kg de maconha (e-STJ fl. 486) -, circunstância que, inclusive, desborda em muito do ordinário do tipo penal, justificando o maior rigor penal atribuído e, portanto, o acréscimo de 3 anos à pena-base aplicado pelas instâncias ordinárias.

(...)

11. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 2.009.903/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 182/STJ AFASTADA. CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MINORANTE. "MULA" DO TRÁFICO E ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO INDICAM A DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REGIME FECHADO MANTIDO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

1. Devidamente impugnada a decisão de inadmissibilidade, deve ser conhecido o recurso, em ordem a que se evolua para o exame do mérito.

2. A Terceira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.887.511/SP, da relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, entendeu, alinhando-se ao STF, que a natureza e quantidade da droga são fatores a ser considerados necessariamente na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, constituindo-se em circunstância preponderante a ser utilizada na primeira fase da dosimetria da pena.

3. No caso, na primeira fase, houve aumento de 1/2 sobre a pena mínima em razão da elevada quantidade de entorpecente apreendido - 1.645,312 quilos de maconha -, fundamento que mostra-se idôneo para o aumento realizado, ainda que se trate de apenas uma circunstância judicial, respeitada a margem de discricionariedade do magistrado.

4. [...] ‘precedentes deste Corte e do Supremo Tribunal Federal firmam a possibilidade de concessão do benefício do tráfico privilegiado, a despeito da apreensão de grande quantidade de droga, quando estiver caracterizada a condição de ‘mula’do tráfico, como no caso dos autos’ (AgRg no HC 711.794/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022).

5. Havendo no acórdão fundamentação concreta para a fixação do regime prisional mais gravoso que o previsto no art. 3, § 2º, b, do CP – ‘elevada reprovabilidade e gravidade em concreto do tráfico exercido em atividade organizada, com posse de centenas de quilos de drogas entre Estados da Federação’ -, deve ser mantido o regime fechado para início do cumprimento da pena.

6. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial e dar-lhe provimento, reduzindo a condenação do agravante para 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, e 625 dias-multa.”
(AgRg no AREsp n. 1.993.452/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. AUMENTO DE 4 ANOS PELA GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA. ART. 42 DA LEI 11.343/06. DESPROPORCIONALIDADE PATENTE NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a aplicação da pena, na primeira fase da dosimetria, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz, tal como realizado pela Corte a quo.

2. O aumento da pena-base quanto ao delito de tráfico em 4 anos, em razão da grande quantidade do entorpecente, não revela desproporcionalidade patente a ser revista em recurso especial, em se considerando, sobretudo, as penas mínima e máxima cominadas e o disposto no art. 42 da Lei 11.343/06.

3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp n. 1.757.348/AL, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 5/3/2021.)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 231 KG DE MACONHA. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DA DEFESA DE SER EXAGERADA A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/2. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

1. A grande quantidade de entorpecente apreendida (cerca de 231 kg de maconha) justifica a elevação da pena-base em 4 anos acima do piso mínimo, tal como feito na sentença.

2. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 576.537/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020)

Nesse contexto, os fundamentos adotados pelo juiz de origem são concretos, no entanto o acréscimo em 8 (oito) anos e 6 (seis) meses se mostra excessivo e desproporcional, de modo que redimensiono a pena-base para 10 (dez) anos de reclusão e 1000 (mil) dias-multa, tendo em vista a enorme quantidade da droga envolvida na empreitada criminosa – mais de 392 quilos de cocaína.

Na 2ª fase, o apelante pretende a utilização do
quantum
de 1/6 em relação à atenuante da confissão espontânea.

Com efeito, embora não constem da legislação os parâmetros de aplicação das causas genéricas de aumento e de redução de pena, o Superior Tribunal de Justiça, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, firmou entendimento no sentido de que a adoção de fração diversa de 1/6 para cada atenuante ou agravante exige motivação específica e idônea do julgador.

Desse modo, reduz-se a pena em 1/6 (um sexto) pela confissão, de modo que a pena provisória fica estabelecida em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa.

Na 3ª fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, transforma-se a pena provisória em definitiva consistente em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa.

Fixa-se o regime inicial fechado, em observância aos critérios do artigo 59 c/c art. 33, §§2º e 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a quantidade e qualidade da droga apreendida podem ser utilizadas como fundamento para a determinação da fração de redução da pena com base no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, a fixação do regime mais gravoso e a vedação à substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos. Precedentes: AgRg no AREsp n. 867.211/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1°/8/2016; AgRg no AREsp n. 643.452/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 16/6/2016, DJe 22/6/2016; AgRg no AREsp n. 602.153/MS, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 6/5/2016.

À vista do exposto e, em dissonância ao parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para redimensionar a pena-base e fixar a fração de 1/6 (um sexto) pela atenuante da confissão e, consequentemente, estabelecer a pena definitiva de Adão Terres em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023